Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-63.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-63.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSIMAR ROSA XAVIER - CPF: 836.985.821-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000034-63.2020.8.11.0037

APELANTE: GILSIMAR ROSA XAVIER

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO REVOGADA – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE CONCEDIDO - SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – REFORMA NECESSÁRIA - RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
RECURSO PROVIDO.

Concedido o benefício da justiça gratuita no julgamento do Agravo Interno, a sentença que foi proferida antes dele é anulada e os autos retornam à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000034-63.2020.8.11.0037

APELANTE: GILSIMAR ROSA XAVIER

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT extinta em virtude da não comprovação do recolhimento das custas judiciais, uma vez eu o autor não é beneficiário da gratuidade.

O apelante aduz que interpôs Agravo de Instrumento dentro do prazo legal contra a decisão de indeferiu o benefício da justiça gratuita, contudo o juízo de origem extinguiu o feito antes do julgamento do Recurso em referência.

Pugna pela reforma da sentença e retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Contrarrazões no ID no. 53218523.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000034-63.2020.8.11.0037

APELANTE: GILSIMAR ROSA XAVIER

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto da decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento do ora apelante (1012911-49.2020.8.11.0000) revogou a monocrática e deferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Assim, a sentença deve ser reformada e os autos retornarem à origem para regular processamento.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020